Tribunal: STF
Processo: ARE 1598538
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

“Apelação/Remessa necessária – Mandado de segurança – Aposentadoria especial – Agente de segurança penitenciária – Sentença concessiva – Efeito suspensivo – Prejudicialidade – Erro material – Inexistência – Aplicação da tese fixada no IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 – Direito à aposentadoria, com integralidade e paridade - Atendimento dos requisitos da LC 51/85 e EC 41/2003 – Deferida a concessão do abono de permanência para a hipótese do impetrante se manter na ativa – Sentença mantida – Recursos não providos.”

Opostos os embargos de declaração pela Fazenda do Estado de São Paulo, foram acolhidos com efeitos modificativos, “para dar provimento ao recurso de apelação interposto pela FESP e denegar a segurança”. Eis a ementa do julgado (e-DOC 18, p. 2):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no julgado Erro material - Impetrante, policial civil, que não completou os requisitos da LC nº 51/85 antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Lei Complementar Estadual nº 1.354/20 sendo necessário observar o requisito da idade mínima de 55 anos e os demais previstos na regra de transição do art. 6º da referida emenda Inexistência de direito à aposentadoria e ao abono permanência EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA FESP E DENEGAR A SEGURANÇA.”

Contra o acórdão exposto acima, a parte recorrente Luís Antônio Fagnani opôs novos embargos de declaração, os quais foram rejeitados (e-DOC 22).
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 4º, incisos I e II,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente